Tribunal: TJMT
Processo: 1003715-70.2022.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003715-70.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Atos Unilaterais, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAURO RODINEI SAPIECINSKI - CPF: 924.840.001-97 (RECORRENTE), PEDRO ALEXANDRE MARINHO DE SOUZA - CPF: 424.191.548-51 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), LAVA JATO MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 41.985.320/0001-25 (RECORRENTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (RECORRIDO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 1003715-70.2022.8.11.0037 – Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste - MT.

RECORRENTE: LAVA JATO MATO GROSSO LTDA. E OUTRO.

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO POR EX-SÓCIO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA ATUALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA AO BANCO – ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NÃO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova efetiva da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis, ante o prescrito no inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais,
decorrentes da suposta responsabilidade da instituição financeira em conceder empréstimo a ex-sócio da parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da responsabilidade civil da parte recorrida.

2. Da prova do alegado dano moral.

3. Do valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que merece ser mantida a r. sentença fustigada, pois os registros processuais revelam que a parte recorrente deixou de comunicar a instituição financeira a respeito da atualização administrativa da empresa, fato que ensejou a contratação de empréstimo por pessoa que não mais integrava o quadro societário da referida empresa, motivo pelo qual entendo que não pode a instituição financeira recorrida arcar com a desordem administrativa empresa recorrente, razão pela qual entendo que deve ser mantida a r. sentença.

Ademais, não há que se falar em responsabilidade civil da instituição financeira pela disponibilização do empréstimo a pessoa que detinha poderes administrativos para realizá-lo, em virtude dos fatos registrados nos autos, razão pela qual, entendo que deve ser mantida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023